Tribunal: TJSP
Processo: 0012578-19.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Abandono. Prescrição. Não caracterização. Oitiva judicial. Imprescindibilidade. Procedimento que determinou a regressão do sentenciado. Acatamento do entendimento predominante, pacífico e reiterado no âmbito do STJ. Nulidade. Ocorrência. Jurisdicionalização do procedimento de execução penal. Recurso provido em parte, análise do mérito do recurso

Ementa:

Agravo em execução penal. Falta grave. Abandono. Prescrição. Não caracterização. Oitiva judicial. Imprescindibilidade. Procedimento que determinou a regressão do sentenciado. Acatamento do entendimento predominante, pacífico e reiterado no âmbito do STJ. Nulidade. Ocorrência. Jurisdicionalização do procedimento de execução penal. Recurso provido em parte, análise do mérito do recurso prejudicada.